Tribunal: TJDFT
Processo: 0709988-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0709988-37.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAVROS VIEIRA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MAVROS VIEIRA SOARES: Cuida-se de cumprimento de sentença em que o DF apresentou impugnação. O exequente, na exordial, relata que, em acórdão, foi reconhecido o direito de 5 (cinco) dias de abono. Sustenta que o direito conferido pela lei não pode ser restringido por ato regulamentar. Conforme página 4, de Id. 48046770, no acórdão constou que deve haver: a) comprovação de indeferimento ou de deferimento parcial (o que ocorreu no Id. 48046827, págs. 05/07); b) comprovação da formulação do requerimento administrativo (mesmo Id. referido). Argumentou que os cálculos por si elaborados levaram em consideração impugnações anteriores do DF e que, por isso, na base de cálculo, foram excluídos adicionais de qualificação, noturno, de insalubridade, bem como auxílio alimentação e transporte. Relata que possui 9 (nove) abonos a serem indenizados, adquiridos nos anos de 2011, 2012 e 2013. Aponta como valor devido R$ 11.012,02 (onze mil e doze reais e dois centavos). Conforme Id. 48046827, págs. 05/07, a Administração manifestou que o exequente possuía apenas 2 (dois) dias de abono em relação a cada ano aquisitivo acima referido. Intimado a apresentar impugnação, o DF a apresentou. Reputa haver excesso de execução na órbita de R$ 10.988,67 (dez mil, novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos), de maneira que o valor do débito é de R$ 2.676,06 (dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e seis centavos). Alega que o crédito executado encontra-se prescrito; que deve haver extinção da execução sem resolução do mérito, por se tratar de execução nula, face a ausência de obrigação de pagar e pelo fato de a execução estar em desconformidade com o título judicial transitado em julgado. Assevera, ainda, que devem ser observados os limites objetivos do título executivo judicial, bem como os da coisa julgada relativa à composição da base de cálculo para conversão em valor pecuniário; que a correção monetária deve ser efetuada com base na TR; que deve haver a comprovação de requerimento e de indeferimento. Defende a eventualidade dos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva devendo esta ser redefinida após o julgamento da impugnação. Intimada a se manifestar, a parte credora sustenta que não há excesso de execução e que a prescrição defendida pelo executado não se consumou. Com relação à metodologia de cálculo, rebate aquele elaborado pelo DF, baseando-se em dias, tendo em vista que o exequente era plantonista e que, em sendo plantonista, o cálculo de abono deve observar essa forma laborativa de jornada. Para tanto, devem ser consideradas as 24 horas de plantão. No que tange à aplicação da correção monetária, ratificou o interesse em que seja dotado o entendimento externado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE. Assim, o índice a ser aplicado é o IPCA-E, tendo em vista que o STF ao julgar o RE 870.947/SE julgou inconstitucional a aplicação da TR. Pede a expedição de RPV para pagamento do crédito principal, e que seja deferida reserva de crédito dos honorários advocatícios contratuais em referido valor, e que seja expedida RPV relativa aos honorários do cumprimento de sentença. É a exposição. DECIDO. Preliminarmente, em relação à prescrição, conforme decidido pelo e. STJ, o ajuizamento do cumprimento de sentença da ação coletiva pelo Sindicato interrompe o prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, ou seja, em dois anos e meio, a partir do último ato processual praticado na ação de execução coletiva. Assim, considerando que o cumprimento de sentença coletivo foi extinto, sob o fundamento de que seria essencial a comprovação individual da necessidade de conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos, cuja decisão transitou em julgado em 22/02/2018, resta afastada a prescrição, já que o pedido de cumprimento individual da sentença foi ajuizado em 23/10/2019. Nestes termos, confira-se o julgado do e. STJ: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULAS N.OS 150 E 383 DO STF. DISSÍDIO DEMOSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 2. Hipótese em que a ação executória está fulminada pela prescrição, uma vez que sobreveio o trânsito em julgado da decisão que afastou a legitimidade do Sindicato em 04/02/2010; e a execução individual em questão somente foi proposta em 30/11/2013, porquanto, depois do prazo de dois anos e meio, respeitado o prazo mínimo do quinquídio. 3. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática correspondente, dar parcial provimento ao recurso especial da UNIÃO (mantida a conclusão de que "não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado") a fim de cassar o acórdão recorrido da 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 4.a Região (apelação cível n.o 5066849-03.2013.4.04.7100/RS), restabelecendo a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição, extinguindo a execução de sentença n.o 50201063220134047100. (EREsp 1676110/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/11/2019, DJe 27/11/2019)” No que se refere à alegação ao pleito para que a execução seja extinta, sem resolução do mérito, por se tratar de execução nula, face à suposta ausência de obrigação de pagar ou por supostamente estar em desconformidade com o título executivo judicial, sem razão o DF. Na ação de conhecimento foi requerida a concessão do abono de ponto, sob pena de conversão em pecúnia, inclusive com a apresentação das fichas financeiras dos substituídos processuais. Note-se que se deu à causa o valor de R$ 9.079.115,55, de acordo com o proveito econômico da obrigação de pagar. Ademais a ação foi extinta, por determinação do Juízo, pela necessidade de que cada substituído processual comprovasse a conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos. Resta pois, indene de dúvidas que a ação coletiva, referia-se também ao pedido de obrigação de pagar. Ademais, a comprovação de requerimento e de indeferimento foi devidamente providenciada, consoante Id. 48046827, págs. 05/07. No que concerne às rubricas a serem utilizadas para a composição da base de cálculo, bem como ao mês de referência, não há controvérsia entre as partes, e deve ser considerado o valor da Remuneração indicada pelo Distrito Federal, destacando-se eventual incidência de 1/3 de férias. Lado outro, equivoca-se a parte credora ao computar o abono em horas. É que o abono não é concedido em horas trabalhadas, e sim abono de ponto de cinco dias, ou seja, um dia corresponde à sua jornada de trabalho, independentemente das horas trabalhadas. Portanto, o direito à indenização deve corresponder tão somente ao saldo dos abonos não usufruídos. Outrossim, verifica-se, pelo documento de ID 48046827, págs. 05/07, que o exequente usufruiu apenas de dois dias de abono em cada período concessivo (2012/2013/2014). Portanto, devem ser indenizados três dias de abono referente cada ano referido, totalizando 9 (nove) abonos. No que tange à correção monetária e juros aplicados, decerto há entendimento já firmado pelo Colendo STF. No que se refere à atualização monetária do débito, é certo que o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 trouxe novo entendimento acerca do critério de correção monetária e fixou a tese repetitiva no 810. Acerca dessa temática, confira-se o que ficou assentado ao final do julgamento: “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” No caso apreciado pela Corte Constitucional, substituiu-se a incidência da TR, no que se refere à correção monetária, pelo IPCA-E, sendo os juros mantidos no percentual de 0,5%. Sobre a temática dos honorários devidos em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, observe-se o teor da súmula 345/STJ, in verbis: “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.” Ocorre que na regra encontrada no art. 1o D da Lei no 9.494/1997, reproduzido no bojo do art. 85, § 3o do CPC, encontramos o seguinte preceito normativo: "Art. 1o-D. Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas. Art. 85, § 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada". Aparentemente, há uma contradição entre o disposto nos textos normativos acima colacionados e no verbete sumular que fundamenta a pretensão do autor. Contudo, em entendimento recentemente fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou-se o seguinte entendimento: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada é de natureza infraconstitucional. 2. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça pacificou a orientação de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando, portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997. 3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ. 4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo. 5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. 6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução -, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." 9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária. (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018 – Ressalvam-se os grifos).” Ao que se observa do entendimento fixado pela Corte da Cidadania, diferentemente do cumprimento de sentença originário de ação individual, o cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva, guarda certo grau de cognitividade, pois, no caso, não é preciso que se verifique somente o quantum debeatur, mas também o an debeatur, ou seja, se os demandantes de fato são credores das importâncias fixadas no bojo da ação coletiva. Desse modo, o requerimento de fixação de honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença foi acolhido, conforme ID 48336199, ficando afastada a pretensão do DF em contrário. Afasto ainda a pretensão do DF quanto à suspensão da execução, eis que o exequente respalda seu pleito em título legalmente constituído e plenamente exigível. Indefiro o destaque de honorários contratuais, tendo em vista que não foi juntado aos autos o pertinente instrumento contratual. Nesses termos, ACOLHO PARCIALMENTE a IMPUGNAÇÃO do DISTRITO FEDERAL para considerar como base de cálculo os valores indicados pelo Distrito Federal, na planilha de ID 50721939 - Pág. 2. Contudo, referido débito deverá ser atualizado e corrigido pelo IPCA-E, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, acrescido de juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, considerando os termos supracitados. Tendo em vista a sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% do valor dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da dívida após a elaboração dos cálculos. Fica, pois, o exequente intimado a apresentar planilha do valor da dívida, nos termos supracitados, com a inclusão dos honorários para a fase de cumprimento de sentença, sucumbenciais, e o destaque dos honorários contratuais. Vindo aos autos, dê-se vista ao Distrito Federal. Sem outros requerimentos, expeçam-se os RPV’s, atentando-se para incidência dos tributos pertinentes (IR e contribuição previdenciária). Feito, intime-se o Distrito Federal para efetuar o pagamento no prazo de 2 (dois) meses, sob pena de sequestro de verba. Feito o bloqueio, ou sobrevindo o pagamento, expeça-se Alvará de levantamento em favor dos credores. Efetuado o levantamento DECLARO SATISFEITA A OBRIGAÇÃO, promova-se a baixa, com as cautelas de estilo. (...) Embargos de Declaração próprios e tempestivos. Deles conheço. O embargante aduz que a decisão de Id. 53967550 é omissa na medida em que não enfrenta o pedido de aplicação da tese firmada no julgamento do REsp 1340444/RS, em rito de recursos repetitivos. Requer, ainda, na mesma peça, reforma do ali decidido. Verifico que, de fato, o pronunciamento atacado é omisso quanto à aplicação do entendimento externado por ocasião do julgamento acima referido. Pois bem. Da leitura da ementa do aludido recurso, abstrai-se entendimento de que o prazo prescricional para a execução individual de obrigação pagar não é interrompido pela deflagração do cumprimento de sentença coletivo de obrigação de fazer, desde que no título tenham sido reconhecidas obrigações autônomas. Tendo isso como pressuposto, o prazo prescricional para a formulação do pedido de cumprimento que ora corre deve ser contado do trânsito em julgado do ajuizamento da execução coletiva. Ademais, observo que o caso dos autos contém situação que é digna de distinção daquela reconhecida prescrita no julgamento analisado; uma vez que o exequente individual não vem executar esse título por liberalidade sua, mas por determinação proferida nos autos da sentença coletiva, conforme se observa do documento juntado no Id. 48047029. Em verdade, o que se instaurou aqui foi a continuação da execução de uma pretensão açambarcada pela execução coletiva anteriormente iniciada (que não estava prescrita e na qual não se logrou êxito no cumprimento da obrigação de fazer), devendo a regra da interrupção da prescrição pelo ajuizamento da execução coletiva ser observada nesta, à luz da peculiaridade e de distinção acima referida. Aliás, esse é o entendimento extraído da própria ementa do julgado. A obrigação de pagar perseguida nestes autos deve ser excepcionada do entendimento que reconhece a consumação da prescrição: "PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO COLETIVO. SENTENÇA GENÉRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRETENSÕES AUTÔNOMAS. INDEPENDÊNCIA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA APÓS TRANSCURSO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. DECISÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA.SÍNTESE DO PROCESSO. (...) 37. Então, para deixar claro, nos precedentes acima, por mim relatados, apenas foi aplicada a jurisprudência do STJ, que é pacífica na conclusão de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, mas, entenda-se, da mesma execução (execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer). Além disso, é importante lembrar, o prazo prescricional nesses casos será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no referido processo (art. 9o do Decreto 20. 910/1932). 38. Havendo execuções de naturezas diversas, entretanto, a regra é de que ambas devem ser autonomamente promovidas dentro do prazo prescricional. Excepciona-se apenas a hipótese em que a própria decisão transitada em julgado, ou o juízo da execução, dentro do prazo prescricional, reconhecer que a execução de um tipo de obrigação dependa necessariamente da prévia execução de outra espécie de obrigação. (REsp 1340444/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/03/2019, DJe 12/06/2019)". Ante o exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão constante na decisão de Id. 53967550, no que tange à aplicação do entendimento firmado no REsp supra referido, e para consignar que o referido entendimento pela ocorrência da prescrição não será aplicado ao caso dos autos tendo em vista que a necessidade de distribuição do cumprimento individual de sentença coletiva não decorreu exclusivamente de uma faculdade do exequente, mas de um imperativo do juízo executivo da ação coletiva, conforme acima anotado. As outras questões trazidas pelo embargante revelam, na verdade, intenção de reexaminar a matéria já constante da decisão, o que não se admite na via dos declaratórios, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ademais, a fundamentação contrária aos interesses da parte não configura os vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Prossiga-se o cumprimento de sentença nos termos da decisão de Id. 53967550. O Agravante sustenta que eventual cumprimento de sentença coletivo não interrompe a prescrição para execuções individuais, devendo, pois, ser pronunciada a prescrição da presente pretensão com fundamento no artigo 1o do Decreto 20.910/32, uma vez que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 22/04/2014 e o cumprimento individual de sentença foi requerido em 23/10/2019. Salienta que o título executivo judicial estabeleceu obrigação de fazer, e não de pagar, e que está incorreta a metodologia de cálculo utilizada pelo Agravado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para decretar a prescrição do cumprimento de sentença ou reconhecer a ausência de título executivo. Alternativamente, pugna pelo acolhimento do excesso de execução. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. O requerimento de cumprimento coletivo de sentença pela entidade sindical em princípio interrompeu o prazo prescricional. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 1. "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). (EREsp 1.676.110/RS, Corte Especial, rela. Mina. Laurita Vaz, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE ABONO DE PONTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS N. 810 DO STF E N. 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença que reconheceu aos servidores da carreira socioeducativa do Distrito Federal que trabalham em sistema de escala de plantão o direito a usufruir cinco dias de abono de ponto por ano, nos termos do art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011, desde que preenchidas as condições estabelecidas na Lei, bem como o direito ao benefício retroativo a cinco anos, contados da data da propositura da ação, com fulcro na Lei Distrital n. 1.303/1996, que regulava a matéria anteriormente. 2. O trânsito em julgado do decisum na ação coletiva se deu em 07/05/2014, data a partir da qual teve início o prazo prescricional da pretensão executiva. Em 25/04/2016, o Sindicato da categoria ingressou com a execução coletiva nos autos do processo originário (feito n. 2012.01.1.135868-9), interrompendo-se o prazo prescricional. 3. Na hipótese vertente, se houve discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não fluiu o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual nesse período. Precedente do STJ (REsp n. 1343213/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012). 4. Desse modo, no caso em apreço, o prazo prescricional recomeçou a fluir para os substituídos a partir da publicação do despacho que determinou a apresentação do cumprimento individual, em 23/02/2018, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 26/02/2018. 5. A distribuição do cumprimento individual de sentença de origem se deu em 10/05/2019, menos de dois anos e meio da mencionada interrupção, de modo que a execução não se encontra prescrita, pois, consoante dispõe o art. 9o do Decreto n. 20.910/32, bem como enunciado da Súmula n. 383 do STF: ?A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo?. 6. De acordo com a jurisprudência do STF (Tema n. 810 da repercussão geral) e do STJ (Tema n. 905 dos recursos repetitivos), considerando, no caso, a relação jurídica não-tributária relacionada a servidor público, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 07189456120198070000, 2a T., rela. Desa. Sandra Reves, DJe 10/03/2020). O despacho que determinou a comprovação individual da necessidade de conversão em pecúnia foi publicado em 23/02/2018, de maneira que, à primeira vista, não está prescrita a pretensão executória deduzida em 23/10/2019. Por outro lado, o título judicial em que se ampara o cumprimento de sentença tem o seguinte dispositivo: Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo do autor, Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do DF – SIND-ATRS/DF, para reconhecer o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo, de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC 840/2011. Quanto ao benefício retroativo e, no período de 5 (cinco) anos contados da data da propositura da presente demanda, reconheço o mesmo direito desde que, na fase de cumprimento da sentença comprovem que foi formulado o pedido do benefício na via administrativa e que esse pedido foi indeferido ou deferido apenas parcialmente. Visando evitar o perecimento do direito dos servidores representados pelo autor/apelante e reconhecido no presente julgamento, em especial considerando a limitação imposta no §4o do art. 151 da LC 840/2011, concedo, excepcionalmente, que o abono de ponto adquirido no ano de 2012 possa ser usufruído até o final do ano de 2014, em conjunto com o mesmo benefício adquirido no ano de 2013. Como se vê, o acórdão reconheceu a existência de direito subjetivo ao gozo de abono de ponto que traduz, para o DISTRITO FEDERAL (Agravante), obrigação de fazer que não pode lastrear CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA, a teor do que dispõe o artigo 534, caput, do Código de Processo Civil: Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo: Ainda mais precisamente, o acórdão declarou o direito dos servidores plantonistas à fruição do abono de ponto, não se colhendo dos seus termos, direta ou indiretamente, obrigação de pagar quantia certa hábil a respaldar o cumprimento de sentença requerido. Portanto, a pretensão executória deduzida parece dissociada do título judicial, circunstância que, no plano da cognição sumária, desautoriza o cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 771 e 803, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. (...) Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; Se o Agravado entende que os abonos de ponto reconhecidos na sentença podem ser convertidos em pecúnia, deve pleitear a indenização correspondente administrativa ou judicialmente. O fato é que, para esse fim, não possui, ao que tudo indica nesse exame superficial, título executivo judicial. Note-se que, mesmo no contexto do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, a conversão em perdas e danos representa medida alternativa, conforme preconiza o artigo 499 do Código de Processo Civil: Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Significa dizer que, amparado em título judicial que reconheça obrigação de fazer, o credor não pode requerer execução (cumprimento de sentença) por quantia certa. Nas palavras de Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria Oliveira: Embora o credor não possa, em regra, exigir do devedor prestação diversa daquela que fora pactuada (interpretação a contrario sensu do art. 313 do Código Civil), pode-se dizer que, ocorrido o inadimplemento, surge para esse credor o direito potestativo de optar entre o seu cumprimento na forma específica ou a sua conversão em pecúnia – é o entendimento que se pode extrair da leitura dos arts. 247, 251 e 389, todos do Código Civil, e do art. 499 do CPC. O que lhe é vedado é exigir a prestação pecuniária antes de haver o inadimplemento – seja porque inexigível a prestação, seja porque a outra parte não é obrigada a prestar coisa diversa – ou exigir outro fazer ou não fazer, distintos daquele originariamente pactuado ou imposto por lei. Considerando, porém, que a tutela específica é um direito do credor, sobrevindo o inadimplemento ele pode perfeitamente abrir mão desse direito, optando pela conversão do fazer ou não fazer em prestação pecuniária. (Curso de Direito Processual Civil: execução, Vol. 5. 7a ed., Juspodivm, 2017). Não é demasiado anotar que a decisão proferida no cumprimento de sentença coletivo pleiteado pela entidade sindical, sinalizando a possibilidade de conversão do abono em pecúnia, desde que demonstrada à impossibilidade de gozo, não transpõe os limites daquela relação processual. Nesse contexto, comparecem relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O perigo de dano, a seu turno, decorre dos consectários processuais no prosseguimento do feito executivo. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator